Tribunal: TJDFT
Processo: 0742987-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742987-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A Agravada: Elida Alves Valadares Weyne D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0738288-64.2024.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A autora, idosa de 84 anos, acaba de ficar viúva e, junto com o infortúnio, tem o plano de saúde cancelado em razão de, segundo seu plano de saúde, não ser possível permanecer no plano sem seu marido, falecido e titular principal. No ID 210365361, o atendente do plano réu coloca que "não é possível o dependente ficar no plano do titular falecido. Por isso o plano foi cancelado". A parte autora invoca o Seguro de Extensão Assistencial (SEA), alegadamente previsto no seu contrato, pelo qual se garante aos dependentes, no caso de falecimento do segurado principal, a continuidade do atendimento assistencial. No ID 210365366 foram trazidas aos autos as condições gerais do contrato de saúde da Unimed. Neste contrato, que ainda não se sabe se é, de fato, o que existia entre as partes, no item 3.1.16.2 de fato vê-se previsto o Seguro de Extensão Assistencial (SEA), o qual, aparentemente, contempla o caso da autora, mesmo que algumas condições sejam colocadas nas letras "a" a "f", não se podendo saber, desde já, se a autora as contempla. De qualquer forma, enquanto se forma nos autos o devido contraditório afim de que as dúvidas acima sejam esclarecidas, havendo indícios robustos de que o direito afirmado pela autora pode ser provável, e considerando sua idade avançada e necessidade, pois, de não ficar sem plano de saúde, do que se retira a urgência, o pedido de tutela de urgência deve ser deferido. Determino à Unimed, pois, que reative o plano de saúde da qual a autora era dependente, nos mesmos termos e condições que antes, assim o fazendo viger até segunda ordem deste Juízo. Comino multa de R$ 20.000,00 por cobertura negada em função do cancelamento que se operou. Intime-se. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo.” Em suas razões recursais (Id. 62920157) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada nos autos do processo de origem, destinado à sua manutenção como beneficiária, na posição de dependente, do plano de saúde oferecido pela ré, diante do falecimento do titular. Argumenta não ter qualquer responsabilidade em relação ao ato de exclusão da recorrida como beneficiária do plano de saúde, conduta que somente pode ser adotada ou desfeita pela administradora de benefícios, no caso, a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, motivo pelo qual deve ser declarada a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Defende ainda não ser legítima a ordem da manutenção da prestação do serviço de assistência à saúde anteriormente fornecido à recorrida, notadamente diante da ausência de previsão, no instrumento negocial, de cláusula de remissão ou permanência da dependente após o falecimento do beneficiário titular do plano de saúde, contratado na modalidade coletivo por adesão. Destaca que a multa cominatória, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada pelo Juízo singular em montante excessivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a revogação da antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo Juízo singular e a exclusão ou redução do montante concernente à multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 64932240). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor referente à multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação ao tema aludido. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial. Caso contrário, denota-se a ausência de interesse recursal. 3. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por ‘fraude’ ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 3.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de ‘fraude’ ou de ‘inadimplemento’. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1799120, 07426790220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais percebe-se que as alegações articuladas pela recorrente, no sentido da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e da responsabilidade exclusiva da administradora do benefício pela manutenção do plano de saúde oferecido à recorrida, não foram suscitadas na contestação oferecida pela agravante (Id. 213749163 dos autos do processo de origem), sendo que não houve, na decisão interlocutória agravada ou em qualquer outro pronunciamento, a avaliação do tema aludido pelo Juízo singular. Assim, seria indevida a análise dessa questão, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de temas que não foram decididos pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR NÃO EXCESSIVO. 1. A ilegitimidade passiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser analisada em agravo de instrumento se, submetida ao Juízo de origem, por ele ainda não foi apreciada. Precedentes. 2. Uma vez demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada antecedente (CPC/2015 300 303). 3. Não há nulidade ou violação à Súmula n. 410 do STJ se comprovado que a ré foi intimada da decisão pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento. 4. A gravidade do caso concreto caracteriza o acerto da fixação da multa cominatória ("astreinte") para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, cujo valor não se revela excessivo (CPC/2015 537). 5. Não se conheceu do agravo de instrumento interposto pela ré quanto às alegações de ilegitimidade passiva, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno da ré.” (Acórdão 1902589, 07166922720248070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE E ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. UNIMED. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE NACIONAL PARA REGIONAL. MULTA. I - As alegações da agravante-ré de ausência de responsabilidade pela inativação do plano da agravada-autora e ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar às rés que restabeleçam o plano de saúde de abrangência nacional, com todas as coberturas a ele inerentes. III - A multa fixada para o descumprimento da tutela de urgência não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, portanto, deve ser mantida. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. 3. Para os portadores de TEA, a escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, devendo a seguradora prestar a assistência de que necessita o paciente. 4. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 5. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1776357, 07044593220238070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que ‘Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo’ (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1768937, 07263744020238070000, 6a Turma Cível, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para exame dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela agravada no processo de origem. Em seguida passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em deslinde, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, é preciso aguardar o curso regular da marcha processual para que seja dimensionada de modo apropriado a legitimidade da pretensão deduzida pela agravada e resistida pela ora recorrente. Essa circunstância, no entanto, não impede que a esfera jurídica da agravada seja resguardada por meio de decisão precária. É evidente que o deferimento da tutela antecipada requerida na origem consiste no único meio de assegurar que a recorrida, pessoa idosa, não fique desguarnecida em relação à prestação do serviço de assistência médica. O falecimento do beneficiário titular de plano de saúde coletivo não é óbice, de modo isolado, à manutenção de dependente com idade avançada no referido plano, especialmente em virtude da situação de vulnerabilidade da pessoa idosa. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. PERDA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. EXCLUSÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES. IDOSO. RECUSA DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. Considerando que não há previsão legal quanto aos contratos de plano de saúde coletivos por adesão, no sentido de assegurar aos beneficiários dependentes a permanência do vínculo contratual após a morte do beneficiário titular e apesar de os artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98, versarem, respectivamente, sobre as hipóteses de perda do vínculo empregatício, em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, e de aposentadoria do titular, por meio de interpretação extensiva dos referidos dispositivos legais, deve ser assegurado aos beneficiários dependentes do plano de saúde coletivo por adesão o direito de permanecerem no contrato em caso de perda do vínculo associativo do beneficiário titular com a pessoa jurídica contratante, em razão do seu falecimento. É abusivo o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão quanto aos beneficiários dependentes, em decorrência da extinção do vínculo associativo, por morte do beneficiário titular, considerando-se, ainda, que dentre os beneficiários excluídos há pessoa idosa, que necessita de cuidados médicos constantes. O cancelamento do plano de assistência à saúde, nessas condições, configura o exercício irregular de um direito, pois é contrário à função social dos contratos dos planos de assistência à saúde, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso”. (Acórdão no 1614402, 07149339820198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MENSALIDADES COBRADAS APÓS O ÓBITO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 CDC. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prova pericial requerida pela ré apelante é desnecessária para comprovar a hipotética verdade real, em especial porque os documentos constantes nos autos, são suficientes para o deslinde da regularidade das cobranças de mensalidade do titular do plano de saúde. 2. As Resoluções da ANS n. 412/16 e 557/22 não preveem a hipótese de óbito do beneficiário, porém, o falecimento do segurado é, evidentemente, causa de extinção do contrato. Logo, por meio de interpretação lógico-sistemática, nestes casos deve-se observar os mesmos parâmetros definidos para cancelamento do contrato do plano de saúde e exclusão de segurado. Precedentes. 2.1. A comunicação da morte do beneficiário titular pode ser feita para a operadora ou à administradora do plano de saúde e gera efeito imediato ao requerimento de exclusão do segurado falecido, restando devidas, a partir de então, apenas as contraprestações pecuniárias vencidas e/ou eventuais coparticipações devidas, nos planos em pré-pagamento ou em pós-pagamento, pelo uso de serviços realizados antes da solicitação. 2.2. No caso, a restituição das mensalidades cobradas indevidamente é atinente ao período de maio de 2020 até fevereiro de 2021, de modo que incide a jurisprudência anterior ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial), sendo exigida a demonstração de má-fé para a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), a qual foi averiguada, na espécie, pois, a despeito da comunicação do falecimento do titular em abril de 2020, a seguradora somente cessou os descontos de mensalidade referente ao plano assistencial de cujus, em fevereiro de 2021. 3. Apesar do art. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 versarem precipuamente sobre casos de rescisão/exoneração do contrato de trabalho sem justa causa e aposentadoria, a interpretação lógico-sistemática de tais normas, juntamente com o art. 8o da Resolução Normativa n. 488/22 e o corolário do pacto de solidariedade intergeracional que rege os planos de saúde, traçam a solução também para hipótese de óbito do titular, cuja previsão na Lei n. 9.656/98 não é exaurida. 3.1. Portanto, mesmo com o falecimento do titular do plano de saúde, fica assegurado aos segurados dependentes o direito de manter-se assistido sob as regras até então vigentes, mediante o pagamento das mensalidades, descontada a cota parte referente ao segurado que veio à óbito (art. 30, §§ 2o e 3o, da Lei n. 9.656/98). 3.2. Ademais, malgrado a Súmula n. 13/10 da ANS refira-se a priori ao plano de saúde individual ou familiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a hipervulnerabilidade do idoso no mercado de planos de saúde e o respeito à dignidade da pessoa idosa atraem a garantia de manutenção dos dependentes aos planos coletivos por adesão. 4. O injusto cancelamento do plano de saúde e a cobrança abusiva de mensalidades referentes ao beneficiário já falecido ultrapassam o simples descumprimento contratual e ensejam a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição da segurada idosa. 5. Apelação das autoras conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida”. (Acórdão no 1739970, 07405058520218070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. IDOSA OCTOGENÁRIA. SUPER IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em inadmissível supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. A Lei no 9.656/98 e a RN/ANS no 195/09, evidenciam, em diversas passagens, a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os beneficiários participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade. 3. A orientação emanada da jurisprudência do STJ é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 4. Julgado de referência: "Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. (...) Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. (...) Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (...) Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana". (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 5. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Acórdão no 1650454, 07435751320218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto a situação descrita nos autos demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que a autora, ora recorrida, acreditava estar à sua disposição, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso interposto, singelamente para analisar os pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela agravada no processo de origem, e, nessa extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator